Tribunal: STF
Processo: HC 220896
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 3, p. 34):



     AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO INDEVIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É de ser considerado intempestivo, e não comporta admissibilidade, o recurso especial interposto fora do prazo estabelecido na lei. 2. A alegação de que o advogado deixou de ser cientificado do acórdão de apelação não comporta conhecimento, pois consiste em inovação indevida. A jurisprudência desta Corte não admite que se acrescente, em agravo regimental, tese não deduzida anteriormente pela parte, fulminada pela preclusão. Ademais, existe nos autos certidão cartorária que atesta a intimação das partes. 3. Não é possível declarar, por meio de habeas corpus de oficio, nulidade de julgamento na modalidade virtual que não se revela manifesta, cujo reconhecimento demanda interpretação de resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Regional da 5' Região, atos normativos não abrangidos pela expressão lei federal, referida no art. 105, III, "a", da CF. 4. Agravo regimental não provido. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 168-A e 337- A, ambos do Código Penal, à pena de quatro anos e oito meses de reclusão. A condenação transitou em julgado.



    O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois o acórdão do Agravo Regimental no AREsp 1.792.011/SE foi publicado em nome do advogado que havia apresentado renúncia ao mandato. 



    Sustenta que o paciente não havia sido notificado da renúncia de seu ex-patrono nos termos em que prevê a lei. 



    Aduz ainda que a ausência de intimação pessoal do recorrente ou de nomeação de defensor público ou dativo torna nulo o processo, em vista do que dispõe a Súmula 523 do STF. 



    Pede o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão imediata do curso da execução penal 9000040-86.2022.4.05.8500, que tramita na 3ª Vara Competente Para Execuções Penais da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, relativa à ação criminal 0002398-61.2014.4.05.8500, da 1ª Vara Federal de Sergipe, até o julgamento final do writ.



    No mérito, pede a concessão da ordem “para determinar o retorno do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 1792011 / SE (2020/0308168- 0)” e, após a adoção das medidas necessárias, ordenar “nova publicação do Acórdão, para que possa o Paciente, por intermédio de sua defesa técnica, interpor os recursos extremos que tem direito, permitindo-lhe, assim, o exercício da ampla defesa, consonância com o pedido processo legal”.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece acolhida.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, depreendo, no presente momento, a existência de plausibilidade nas alegações do impetrante e de risco na demora da prestação jurisdicional, tendo em vista a iminência do cumprimento de pena relativa à condenação criminal que, possivelmente, contém vício processual. 



    Segundo consta da documentação destes autos e do andamento processual disponível no site do STJ, o advogado Lauro Antônio Teixeira Menezes apresentou renúncia ao mandato (eDOC 5, p. 9), em 23.09.2021, nos autos do AREsp 1.792.011/SE (ação criminal 0002398-61.2014.4.05.8500). No dia seguinte, a Secretaria do STJ certificou que, “em face da petição de renúncia, o agravante restará sem representação nos presentes autos.” (eDOC 5, p. 16). Em 05.10.2021, a Sexta Turma do STJ julgou o agravo regimental no referido AREsp. Em 11.10.2021, o acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em nome do advogado que havia renunciado aos poderes.



    Nesse contexto, entendo que a publicação em nome de advogado que já não mais detinha poderes para atuar no feito constitui nulidade absoluta, porquanto ao teor da Súmula 523 do STF,  ”[n]o processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. Processo penal. Renúncia de mandato. Ausência de intimação do réu para constituir novo defensor. Nulidade. Súmula nº 708 desta Corte. I. A jurisprudência desta Corte tem entendimento firmado no sentido de que o réu deve ser cientificado da renúncia do mandato pelo advogado para que constitua outro defensor, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. II. Aplicação do enunciado da Súmula nº 708 do STF. III. Ordem concedida de ofício. (HC 94282, Relator Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24.04.2009)



    3. Sendo assim, em juízo de sumária cognição, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão imediata do curso da execução penal 9000040-86.2022.4.05.8500, que tramita na 3ª Vara Competente Para Execuções Penais da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, relativa à ação criminal 0002398-61.2014.4.05.8500, da 1ª Vara Federal de Sergipe. 



    Comunique-se com urgência.



    Após, oficie-se ao Relator do ARESp 1.792.011/SE, a fim de que informe sobre o contido na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente